Tribunal: TJSP
Processo: 1009801-66.2016.8.26.0161
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1009801-66.2016.8.26.0161/50001,
da Comarca de Diadema, em que é agravante RÁDIO E TELEVISÃO
BANDEIRANTES LTDA., é agravada PALOMA UTCHUK (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1009801-66.2016.8.26.0161/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1009801-66.2016.8.26.0161/50001
COMARCA: DIADEMA (4a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA.
AGRAVADO: PALOMA UTCHUK
VOTO No 29.152
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. Crítica
veiculada em meio de comunicação. Repercussão
geral
afastada
no
E.
STF
no
Recurso
Extraordinário com Agravo no 739.382/RJ (tema
657). Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda. contra
decisão que, em ação indenizatória, negou seguimento a
recurso extraordinário, pois o V. Acórdão abordou
matéria cuja repercussão geral foi afastada no E.
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com
Agravo
no
739.382/RJ.
Sustenta
a
existência
de
repercussão geral, porque o reclamo aborda os limites
da liberdade de expressão. Alega exercício regular da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1009801-66.2016.8.26.0161/50001 - Voto no
3
liberdade de imprensa e de criação artística. Afirma
que o precedente no 791292/PE não se amolda ao caso,
por ter sido firmado em processo de natureza
trabalhista. Assinala, ainda, que o caso concreto
subsume-se à decisão proferida no RE no 739.382/RJ, na
qual a Suprema Corte afasta a existência da
repercussão geral da matéria em debate, porém com
temática mais próxima ao caso em comento, ou a
aplicação
do
entendimento
proferido
no
RE
no
662.055/SP, no qual a Suprema Corte reconheceu a
repercussão geral da matéria em debate (tema 837 do
STF).
Houve apresentação de contrarrazões a
fls. 17/27.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
Em que pese a indignação da agravabte,
não há como se submeter o recurso extraordinário à
suspensão determinada pelo E. STF no tema 837, porque
as razões recursais abordam exatamente as mesmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1009801-66.2016.8.26.0161/50001 - Voto no
4
matérias do tema 657.
O
E.
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no
739.382/RJ, assinalou que a controvérsia relativa à
responsabilidade civil por danos morais em razão de
crítica veiculada em meio de comunicação, ante o
caráter infraconstitucional da matéria, não apresenta
repercussão geral, conforme se infere da seguinte
transcrição: “Recurso Extraordinário com agravo. 2.
Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4.Crítica
contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse
subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo
Tribunal Federal revolver a matéria fática para
verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a
não ser em situações excepcionais, nas quais se
verifique
esvaziamento
do
direito
a
imagem
e,
portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de
repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso
extraordinário não conhecido”.
A ausência de similitude fática com o
tema 837 do E. STF foi bem esclarecida na C. Corte
Especial do E. STJ no AgInt na PET no RE nos EDcl nos
EDcl no REsp no 1.504.833/SP (Rel. Min. Humberto
Martins, DJe de 19.5.2017), conforme se infere dos
seguintes trechos: “Para que seja compreendido o caso,
deve-se notar que o Tema 657 foi firmado em paradigma
julgado pelo Supremo Tribunal Federal no qual se
debatia a possibilidade de revisão de julgado de
apelação que teria firmado o dever de indenizar pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1009801-66.2016.8.26.0161/50001 - Voto no
5
abuso no exercício da liberdade de expressão. O caso
do ARE 739.382/RJ foi firmado por acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que não
condenou sindicato à indenizar particular por uma nota
de repúdio que foi distribuída em município do
interior fluminense (sic). (...) Assim, a conclusão do
acórdão do STF é que a aferição de violação da
liberdade de expressão somente pode ocorrer em casos
extremos e relevantes. A regra geral é a liberdade de
expressão com a eventual reparação no caso de possível
dano à imagem. (...) Noto que o Tema 837 (RE
662.055/SP) diz respeito à possibilidade de atuação
excepcional
do
Poder
Judiciário
para
limitar
a
liberdade de expressão, quando houver colisão de
direitos fundamentais. O ponto central é que o STF vai
se debruçar em hipóteses excepcionais, nas quais a
existência de uma ofensa ou dano moral possa ser
desconsiderada, em razão de estar em meio a um
contexto de defesa de valores constitucionais mais
amplos. A questão central em debate no Tema 837 (RE
662.055/SP) diz respeito à colisão entre direitos
constitucionais. Ela não está cingida à mera aplicação
da legislação infraconstitucional (sic), como ocorre
nos presentes autos. Assim, o que se debate no
Pretório Excelso (Tema 837) é a possibilidade de o
Poder Judiciário
como um todo
interferir na
liberdade de expressão, na Internet, em prol de
proteger um direito fundamental, com base na censura
prévia. É a substituição da função de editor pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1009801-66.2016.8.26.0161/50001 - Voto no
6
Poder Judiciário, como bem elucida o voto do Min.
Roberto Barroso: (...)” (g.n.).
A
decisão
agravada,
nestes
termos,
apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1a parte, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO